Tribunal: TJMT
Processo: 0035945-88.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035945-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[M. A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.857.062/0001-63 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA - CPF: 019.584.061-55 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — OBRAS DE MOBILIDADE URBANA DESTINADA À REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 — ATIVIDADE COMERCIAL AFETADA DENTRO DA NORMALIDADE — LUCROS CESSANTES — AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA —SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO — REPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL — NÃO CONFIGURADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano causado ao particular em virtude de construção de obra pública em benefício da coletividade, deve extrapolar de forma efetiva a normalidade, em razão da supremacia do interesse público sobre o particular.

Os danos materiais devem ser comprovados de forma certa e inconteste, não sendo admissível a indenização de dano material hipotético, quando inexistente a comprovação da perda da oportunidade do lucro indicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por M.A. Comércio de Combustíveis Ltda. contra a sentença (Id. 6019012) que, proferida em
ação de indenização por danos materiais
ajuizada

por si contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assegura que
“
ao julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida na inicial, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância
”.

Assevera que
“
o prejuízo sofrido pela apelante foge a normalidade, ao passo que, a apelante foi direta e negativamente afetada em suas atividades, em virtude das intervenções decorrentes das obras de mobilidade urbana destinadas à realização dos eventos esportivos que fazem parte da Copa do Mundo de Futebol de 2014, desde o início do mês de agosto de 2012 até 2014, próximo a Copa do Mundo
”.

Afiança que não se via empenho para a conclusão das obras da Copa pelo Estado de Mato Grosso, o que ocasionou diversas prorrogações nas obras, resultando no prejuízo alegado pelo apelante, que “
a falta de fluxo de veículo e até mesmo pessoas, nesse longo período de 24 (vinte e quatro) meses, é que implica exatamente na diminuição da receita operacional da apelante, o que poderá ser comprovado através de perícia contábil, requerida na inicial
”.

Relata que conforme o comparativo financeiro anexado aos autos,
“
é fácil a constatação que a apelante sofreu grandes prejuízos a título de lucros cessantes em razão da obra de mobilidade urbana localizada na Avenida Miguel Sutil, e denominada ‘Trincheira Jurumirim’, havendo que ser indenizada
”.

Requer o acolhimento da preliminar arguida de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sendo a sentença anulada e determinado o retorno dos autos para continuidade da instrução processual, e no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e condenado o apelado ao pagamento de danos materiais no percentual de 43,82% (quarenta e três, oitenta e dois por cento) do seu faturamento mensal desde o início ao término das obras da Copa do Mundo, ou, não constatado o percentual indicado como lucros cessantes, que a condenação seja fixada no percentual apurado em prova pericial contábil.

Contrarrazões (Id. 6019020).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por M.A. Comércio de Combustíveis Ltda. contra a sentença (Id. 6019012) que, proferida em
ação de indenização por danos materiais
ajuizada

por si contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou a ação de indenização por danos materiais, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos materiais, correspondente aos lucros cessantes por ela suportado, em razão dos prejuízos causados em sua empresa durante as obras da Copa do Mundo, referente à construção da “
Trincheira do Jurumirim
”, no percentual de 43,82% (quarenta e três, oitenta e dois por cento) do seu faturamento mensal, devidamente atualizado.

Necessário ressaltar que as obras alegadas tiveram início em abril do ano de 2012, sendo demonstrado pelo apelante seu suposto prejuízo até dezembro do mesmo ano.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, penso serem suficientes as provas trazidas aos autos ao convencimento do magistrado acerca do direito alegado, notadamente porque a alegação comprova-se com documento, relativo ao relatório de saldo contábil da apelante, juntado para demonstração da diminuição do faturamento após o início das obras da Copa do Mundo 2014 e durante o período alegado, a englobar os valores que supostamente demonstram seu prejuízo relativo às obras públicas, sendo desnecessária a realização de outras provas para comprovação.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, aliás, ao julgar antecipadamente a lide, o julgador conferiu concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5º, LXXVIII).

“(...)
Cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias e inúteis, conforme o princípio do livre convencimento do julgador.
(...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 341358/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2015).

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, destaco que do relatório extraordinário realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tem-se a seguinte conclusão acerca da obra realizada na Avenida dos Trabalhadores e Jurumirim, da Copa do Mundo FIFA 2014, que reflete a situação das obras até 31/12/2012, objeto do presente caso:

“
2.2.9. Contrato nº 23/2012

TRINCHEIRA TRABALHADORES – JURUMIRIM

Obra: Lote 01 – Obras de Adequação da capacidade e melhoria da segurança viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-Trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim Leblon – Entr Av. Marcehal Deodoro) extensão 2,40 km. Trincheira Trabalhadores Jurumirim.

(...)

ATRASO EM DIAS: 150 A 180” (Id. 6018909)

(...)

“Prazo execução: 360 (trezentos e sessenta dias) dias consecutivos.

Prazo vigência: 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos.

(...)

Ordem Serviço: 10/04/12

Início: 10/04/12

Conclusão: 05/04/13

(...)

Conclusão: Os serviços efetivamente executados na obra Trincheira Trabalhadores Jurumirim, não condizem com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, apresentado pela empresa CONSÓRCIO SOBELLTAR-SECOPA. Todas as execuções das etapas da obra encontram-se aquém do previsto no cronograma, obra com nível de atraso elevado.
(...)”. (Id. 6018913).

O apelante também fez a juntada de notícias veiculadas da mídia estadual que, de fato, comprovam o atraso das obras públicas da Copa do Mundo 2014, todavia, cabe analisar se tal situação foi capaz de ensejar o dano causado passível de reparação.

Pois bem. É certo que pela documentação que fora acostada no processo, as obras da trincheira foram o motivo da diminuição relativa da receita normal da apelante, todavia, por se tratar de uma obra pública, é necessário que esse dano, prejuízo, ultrapasse os limites dos sacrifícios econômicos toleráveis à obra de benefício coletivo, ainda mais por se considerar também a valorização da localização do imóvel onde o comércio onde o apelante se encontra.

Verifica-se do demonstrativo contábil juntado pelo apelante, juntado para demonstração da diminuição do faturamento após o início das obras da Copa do Mundo 2014, que entre abril de 2012 e julho de 2012, houve uma diminuição dos créditos de sua empresa, por outro lado, a partir do mês de agosto, a receita voltou a entrar em ascensão:

“ Créditos Saldos

Janeiro/2012 557.619,00 557.619,00 C

Fevereiro/2012 520.443,02 1.078.062,02 - C

Março/2012 479.944,08 1.558.006,10 – C

Abril/2012 479.188,49 2.037.194,59 – C

Maio/2012 489.090,51 2.526.285,10 – C

Junho/2012 296.624,11 2.822.909,21 – C

Julho/2012 233.862,38 3.056.771,59 – C

Agosto/2012 267.665,02 3.324.436,61 – C

Setembro/2012 264.152,61 3.588.589,22 – C

Outubro/2012 276.075,39 3.864.664,61 – C

Novembro/2012 300.323,12 4.164.987,73 – C

Dezembro/2012 348.231,44 4.513.219,17 – C”. (Id. 6018907).

Assim, o prejuízo experimentado pelo particular, ora apelante, não se apresenta de tal forma anormal, que ultrapasse os limites dos riscos e sacrifícios econômicos toleráveis e/ou exigíveis ao convívio social.

Necessário se considerar, que se assim o fosse, todo prejuízo decorrente de obra pública, dentro de um razoável limite do tolerável, passível de indenização, qualquer execução de obra pública seria inviável. É preciso ponderar as obras cuja execução não exceda os prejuízos normais provenientes da coletividade, porquanto o bem-estar coletivo justifica os danos dentro da normalidade causados ao particular, um risco social ao qual a coletividade está submetida.

Aliás, é cediço que o dano material é decorrente do efetivo prejuízo, pela diminuição patrimonial sofrida pela vítima, não se admitindo reparação de dano hipotético ou eventual, como demonstrado na planilha financeira uma inconsistente perda de lucro.

Nos termos do artigo 404 do Código Civil, os danos materiais são classificados como: Danos emergentes (o que efetivamente foi perdido) e lucros cessantes (o que razoavelmente deixou de lucrar), de modo que cabia ao apelante a especificação e comprovação do efetivo dano material causado pelo apelado, todavia, pelo demonstrativo do faturamento após o início das obras da Copa do Mundo 2014 na localidade objeto do recurso, não se verifica a diminuição dos lucros no ano de 2012, capaz de transcender os limites da normalidade de danos razoavelmente esperados de uma obra pública.

Anoto que, os atrasos demonstrados na referida obra, não guardam relação com os documentos contábeis apresentados pelo apelante, que limitaram-se em juntar apenas o demonstrativo financeiro do ano de 2012, ainda, pelo referido documento, constata-se que após o mês de agosto de 2012, o faturamento da apelante voltou a subir.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado que o apelante deixou de receber a porcentagem apontada em face do atraso na entrega das obras da Trincheira Miguel Sutil/Jurumirim, porque no demonstrativo se verifica uma expectativa de ganho e uma inconsistência dos valores de crédito mensais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - LEGIMITIMIDADE PASSIVA - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP - INTERDIÇÃO DE VIA - OBRA PÚBLICA - IMPEDIMENTO DE ACESSO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - DANOS EMERGENTES - LUCROS CESSANTES - INDEVIDOS. 1-Considerando que a SUDECAP, conforme art. art. 105,§1º, Lei Municipal 9.011/2005, tem competência para executar obras públicas no Município de Belo Horizonte, mediante delegação da Administração Pública Direta, a referida autarquia possui legitimidade passiva para figurar em ação na qual se pleiteia indenização por danos possivelmente causados pela execução da obra pública. 2-Somente os danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) comprovadamente causados à pessoa jurídica são passíveis de ressarcimento. (TJ/MG, 3 Câmara Cível, apelação nº 1101065-58.2013.8.13.0024, relator Jair Varão, julgamento em 22/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIA PÚBLICA PELO MUNICÍPIO - SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE SAÍDA DE VEÍCULO DE GARAGEM - INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - NEXO CAUSAL AUSENTE - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Objetiva ou subjetiva, a responsabilidade da Administração Pública só se configura se entre sua conduta (omissiva e/ou comissiva) e o dano houver o nexo de causalidade. 2- A adoção da teoria do risco administrativo, na responsabilidade objetiva do ente público, não implica em considerar que a Administração Pública será responsável, em qualquer circunstância, pelos supostos danos sofridos. 3- Ausente a comprovação de que os supostos danos decorreram de ato imputável à municipalidade, resta afastada a pretensão indenizatória autoral. 4- Ausência de prova robusta de que a atividade comercial do autor teria sido interrompida em razão de suposta impossibilidade de retirada de veículo de garagem situada na rua em obras. 5- Recurso não provido, mantida a sentença de improcedência. (TJ/MG, 2º Câmara Cível, apelação nº 0010006-46.2012.8.13.0216, relatora Desembargadora Hilda Teixeira Costa, julgamento em 13/06/2017).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – TRANSPORTE COLETIVO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE CLANDESTINO – FATO QUE JUSTIFICOU O PEDIDO DA RESCISÃO – AFERIÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – FALTA DE PROVA DO DANO MATERIAL E DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) O dano material configurado na pretensão de dano emergente e o lucro cessante devem ser devidamente comprovados pelo particular, não se admitindo pedido genérico na inicial. O dano moral à pessoa jurídica ocorre quando o fato que o originou assume repercussão externa com considerável alteração no meio social, capaz de levar à segura conclusão de que tal imagem restou indiscutivelmente maculada. Em se tratando de pessoa jurídica os danos morais são objetivos e não podem ser presumidos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com remessa necessária nº 0006612-43.2006.8.11.0007, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 29/11/2016).

Assim, ainda que o autor tenha deixado de lucrar de forma inconstante durante o período apontado na ficha financeira e início das obras da copa, a meu ver, a oscilação dos lucros demonstra a ausência de lesão ao direito do apelante que ultrapasse a normalidade das consequências de uma obra pública, devendo se considerar o benefício que a obra trará à coletividade e ao próprio empreendimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021